Tribunal: CARF
Processo: 16327.903791/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIO. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. CONTRAPOR RAZÕES POSTERIORMENTE TRAZIDA AOS AUTOS PELA DRJ. POSSIBILIDADE.
A apresentação da escrituração contábil no recurso voluntário destinou-se a contrapor argumento levantado pela DRJ, e a comprovar seus argumentos e evidenciar a verdade dos fatos, nos termos do art. 16, §4o, c do Decreto 70.235/72.
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIO A COMPROVAÇÃO DO ERRO EM QUE SE FUNDE. SÚMULA CARF N° 164
É possível a retificação de erro de preenchimento de DCTF, mesmo após a ciência do despacho decisório que indeferir pedido de restituição ou de compensação, desde que comprovado o erro que a fundamenta, nos termos da Súmula CARF n° 164.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903791/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.876 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
BANCO VR S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIO. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO. CONTRAPOR RAZÕES POSTERIORMENTE TRAZIDA AOS
AUTOS PELA DRJ. POSSIBILIDADE.
A apresentação da escrituração contábil no recurso voluntário destinou-se a
contrapor argumento levantado pela DRJ, e a comprovar seus argumentos e
evidenciar a verdade dos fatos, nos termos do art. 16, §4o, “c” do Decreto
70.235/72.
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. NECESSÁRIO A COMPROVAÇÃO DO ERRO EM QUE
SE FUNDE. SÚMULA CARF N° 164
É possível a retificação de erro de preenchimento de DCTF, mesmo após a
ciência do despacho decisório que indeferir pedido de restituição ou de
compensação, desde que comprovado o erro que a fundamenta, nos termos da
Súmula CARF n° 164.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento em diligência, proposta pelo Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo,
vencido este e o Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior. Acordam, ainda, os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade da Receita Federal do Brasil de
jurisdição da Recorrente, a fim de seja proferido despacho decisório complementar, levando em
consideração as provas juntadas aos autos, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903791/2012-21
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.876 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903791/2012-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão 01-36.670, de 30 de maio de
2019 da 5a Turma da DRJ/BEL que julgou improcedente manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte Banco VR S/A contra despacho decisório que não homologou
compensação por ele apresentada.
O contribuinte encaminhou a DCOMP n° 42215.58640.150408.1.3.04-2975 (e-fls.
55 a 59), cujo crédito é relativo a pagamento indevido ou a maior de CSLL do PA fev/2008 no
montante de R$ 40.148,85.
O direito creditório não foi reconhecido porque o DARF informado como
pagamento na DCOMP já teria sido integralmente utilizado na quitação de débitos do
contribuinte, de acordo com o despacho decisório eletrônico 029245058 (e-fl. 2).
Inconformada com a não homologação da compensação, o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade (e-fl. 3), onde alegou equívoco no preenchimento da
DCTF, tendo informado um débito de CSLL do PA Fev/2008 no montante de R$ 40.148,85,
valor este que foi recolhido por meio de DARF indevidamente, pois havia sido apurado base de
cálculo negativa da CSLL no valor de R$ 21.520,65.
A impugnação foi julgada improcedente pela 5a Turma da DRJ/BEL porque a
informação prestada em DIPJ tem caráter meramente informativa e o contribuinte não retificou a
DCTF, onde foi confessado o débito ora questionado.
Assim, por não ter retificado a DCTF e tampouco ter juntado aos autos a
escrituração contábil que subsidiou a informação prestada na DIPJ, de modo a comprovar o
alegado erro na informação prestada em DCTF, a 5a Turma da DRJ/BEL julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
Irresignado com o r. acórdão o ora Recorrente apresentou recurso voluntário (e-
fls. 77 a 83), onde ratifica que apurou base negativa de CSLL do PA Fev/2008 no valor de R$
21.520,65, e que por equívoco confessou em DCTF e recolheu o valor de R$ 40.148,85.
Assevera que a base negativa da CSLL foi apurada em balancete de suspensão e
redução que esta evidenciada na ECD, e que se fossem suficientes as informações prestadas na
DIPJ e na ECD, competia à DRJ a determinação de realização de diligência para requisitar ao
Recorrente a apresentação dos documentos contábeis necessários.
Assim, para comprovação do erro de preenchimento da DCTF, o Recorrente
apresenta em sede de recurso as seguintes informações contidas na ECD: Livro Diário com os
balancetes relativos a janeiro e fevereiro de 2008 (doc. 03 e 04), balancete consolidado (doc. 05)
e os demonstrativos detalhados da apuração da CSLL do PA Fev/2008.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.876 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903791/2012-21

Defende que a retificação da DCTF não seria suficiente para enseja o
indeferimento da compensação, de acordo com ementa de decisões do CARF que junta ao
processo.
Requer ao final o provimento do recurso, ou subsidiariamente, caso se entenda
necessário, a conversão do julgamento em diligência para verificação das provas que junta ao
processo.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntario é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.
O Recorrente apresentou DCOMP cujo crédito informado foi relativo a
pagamento indevido de CSLL do PA Fev/2008, que não foi reconhecido pela autoridade
administrativa. Isso porque o valor recolhido em DARF foi integralmente alocado a débito
confessado em DCTF, não restando crédito disponível para compensação.
Em manifestação de inconformidade, o Recorrente alegou que houve equívoco no
preenchimento da DCTF, eis que teria apurado base negativa de CSLL no PA Fev/2008, sendo
indevido o recolhimento, de modo que lhe assistia o direito à restituição do valor indevidamente
recolhido.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, porque o
Recorrente não retificou a DCTF e tampouco apresentou a escrituração contábil que
comprovasse o alegado erro de preenchimento.
Em sede de recurso o Recorrente alegou que a DRJ deveria ter convertido o
julgamento em diligência para intimar o Recorrente a apresentar os documentos contábeis
necessários. Em todo caso, para comprovação de que teria apurado saldo negativo de CSLL no
PA Fev/2008 no valor de R$ 21.520,65 e que portanto a DCTF teria sido equivocadamente
preenchida com o valor de R$ 40.148,85 e indevidamente recolhido, juntou aos autos os
seguintes documentos:
1)DIPJ 2008 (e-fls. 121 a 143);
2)Composição da Base de Cálculo da CSLL de Fev/2008 (e-fls. 144 a 147);
3)Balancete de Verificação (e-fl. 149 a 209);
4)Balancete do Período (211 a 233).
Em que pese os documentos comprobatórios acima discriminados terem sido
juntados apenas no recurso voluntário, devem ser analisados pois foram apresentados em
resposta ao consignado expressamente no acórdão recorrido, de que o Recorrente não teria
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.876 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903791/2012-21

apresentado na impugnação a escrituração contábil que subsidiou a informação prestada na DIPJ,
para comprovar o alegado erro de preenchimento da DCTF.
Assim, não resta precluso o direito de apresentação da documentação
comprobatória, eis que destinou-se a contrapor argumento levantado pela DRJ, e a comprovar
seus argumentos e evidenciar a verdade dos fatos, nos termos do art. 16, §4o, “c” do Decreto
70.235/721
Além disso, é possível a retificação de erro de preenchimento de DCTF, mesmo
após a ciência do despacho decisório que indeferir pedido de restituição ou de compensação,
desde que comprovado o erro que a fundamenta, nos termos da Súmula CARF n° 164
(vinculante) 2. A juntada de documentos comprobatórios no recurso pretendeu justamente
comprovar o erro de preenchimento da DCTF.
No presente caso, o Recorrente deveria comprovar, por meio de sua escrituração
contábil, que apurou base negativa de CSLL no mês de fevereiro de 2008. E procurou fazer a
comprovação, juntando além da DIPJ, o Livro de Apuração da CSLL de fevereiro de 2008, os
balancetes de verificação de janeiro e fevereiro de 2008, o balancete do período 01/01/2008 a
29/02/2008
Como consignado no acórdão recorrido, a escrituração contábil faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nelas registrados, nos termos do art. 9o, § 1o, do Decreto-lei n°
1.598/77.
Considerando que o Recorrente juntou aos autos documentação contábil que
julgou pertinente para comprovação do alegado erro de preenchimento da DCTF para
comprovação do direito creditório pleiteado, mas que tal documentação não foi apreciada pela
DRJ e tampouco pela Unidade de preparo, entendo que deve ser considerado como início de
prova, capaz de corroborar a alegação da Recorrente.
Conclusão
Pelo acima exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
reconhecer início de prova capaz de corroborar as alegações do Recorrente, mas sem homologar
a compensação por ausência de análise do mérito, determinado o retorno dos autos à Unidade de
Origem, a fim de seja proferido despacho decisório complementar, levando em consideração as

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

2 Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não
homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.876 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903791/2012-21

provas juntadas aos autos, sem prejuízo de intimar o Recorrente a apresentar outros documentos
que a autoridade administrativa entender necessários, retomando-se o rito processual normal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 241
DF CARF MF
Original